Tribunal: STF
Processo: HC 204669
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em que se aponta como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Colhe-se dos autos que tramitou perante o Superior Tribunal de Justiça a Ação Penal nº 382/RR, que culminou na condenação do paciente à pena de 11 (onze) anos, 01 mês e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 312 do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou o presente mandamus, alegando constrangimento ilegal consubstanciado na existência de nulidades na ação penal, desde o recebimento da denúncia.



    Argumenta que “tendo foro por prerrogativa de função, a instauração de inquérito policial de ofício contra a sua pessoa, pela Autoridade Policial, constituiu-se em ofensa ao princípio do juiz natural”. Afirma, também, que “as provas coletadas, então, não se prestaram ao Paciente, mas foram usadas em seu desfavor, a uma para constrangê-lo ao Indiciamento, e por autoridade incompetente, reconhecidamente incompetente. A duas, para o ato de recebimento da denúncia”.



    Prossegue a defesa alegando que “o processo penal, instaurado sem justa causa, ainda cometeu a heresia jurídica de infligir ao Paciente pena privativa de liberdade que extrapolou o limite mínimo legal logo no início da aplicação da pena, em afronta ao princípio da individualização da penal”.



    Pontua que “todas essas nulidades foram reclamadas pelo Paciente. Tempestivamente Reclamadas e a prova de que as suas alegações não foram acolhidas se encontram no farto cunho de natureza decisória que, revela, por si, abuso de poder e ilegalidade em desfavor do paciente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:



    “Por todo o exposto, com a riqueza de contornos jurisprudenciais em favor do Paciente, mormente com o farto material de precedentes lançados sobre a temática da competência, com sua relevância jurídica e reflexos sobre o direito de liberdade, requer, derradeiramente, igualdade de tratamento jurídico, com o reconhecimento das nulidades sobre a competência e dos princípios constitucionais daí decorrentes, com a consubstanciação da ordem descrita no Artigo 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, declarando-se a nulidade da Ação Penal 382-RR, desde o recebimento da denúncia até ao julgamento, também nulo, com a expedição de Alvará de Soltura ao Paciente, declarando-se o fim do constrangimento ilegal que sofre e comunicando-se a decisão ao Superior Tribunal de Justiça, com o fim de que, ao final, comunique-se ao juízo da execução da Vara Criminal da Cidade de Boa Vista/RR que faça cessar o constrangimento de execução penal em seu desfavor. 



    Por todo o exposto, pede e aguarda Justiça! Outrossim, requer, a CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, para que imediatamente seja devolvida a liberdade do condenado, fazendo cessar a execução penal, com a expedição da ordem ao Superior Tribunal de Justiça, antes da discussão do mérito da causa, pois presentes o fumus boni juris, com a fumaça do bom direito ante todas as razões elencadas, com evidente constrangimento ilegal ao direito do ir e vir do Paciente determinando-se ao juízo da execução penal do Estado de Roraima, que faça cessar imediatamente o cumprimento da pena do condenado, face estar sendo constrangido em seu direito de ir e vir, fazendo cessar o cumprimento da pena, até a decisão de mérito por este Supremo Tribunal Federal.”



    O pedido liminar foi indeferido pela então Relatora dos autos, Ministra Rosa Weber, em decisão datada de 16/08/2021.



    O Ministério Público Federal ofereceu parecer pelo não conhecimento do writ, nos seguintes termos:



     HABEAS CORPUS. “ESCÂNDALO DOS GAFANHOTOS”. PECULATO. CONDENAÇÃO PELO C. STJ. TRÂNSITO EM JULGADO. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. OITIVA E INDICIAMENTO DO PACIENTE, ENTÃO CONSELHEIRO DE TCE, EM 1º GRAU. POSTERIOR REMESSA DO CASO AO C. STJ. FORO PENAL ESPECIAL. ALÍNEA A DO INC. I DO ART. 105 DA CF. CONVALIDAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. ART. 567 DO CPP. AUSENTE OFENSA AO JUIZ NATURAL. INVESTIGAÇÃO FINALIZADA E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO C. STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ART. 566 DO CPP. CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO C. STJ COM BASE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que operou-se o trânsito em julgado da condenação do paciente, tendo sido determinado o arquivamento da ação penal em decisão publicada em 22/10/2021. 



    Destarte, ressalto que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CONDENAÇÃO PENAL E REVISÃO CRIMINAL TRANSITADAS EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que inviável sindicar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus . 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212.728-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/04/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 07/06/2016)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2016)



    Outrossim, verifico que a presente impetração não aponta especificamente qual o ato tido como coator, uma vez que se limita a sustentar, de maneira ampla, a existência de supostas nulidades ocorridas no âmbito da Ação Penal nº 382, a qual possui diversos acórdãos e decisões proferidas acerca das matérias genericamente impugnadas.



    Destarte, a rigor, a peça inicial é inepta, não preenchendo os requisitos legais do Habeas Corpus previstos no art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:



    “[...]



    16. De início, destaca-se o entendimento jurisprudencial proveniente do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal acerca da necessidade de racionalização do uso do habeas corpus, a fim de se prestigiar a lógica do sistema recursal. 



    17. De acordo com referido entendimento, o cabimento do writ fica restrito às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, não sendo admitida a utilização do remédio constitucional como substituto a recurso previsto no ordenamento jurídico ou, ainda, como substituto de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 



    18. No presente caso, o habeas corpus, protocolado em 19/07/2021, foi manejado como indevido substituto de revisão criminal, pois a condenação objeto da Ação Penal 382/RR transitou em julgado, conforme informado pela impetração (f. 03). 



    19. Por oportuno, registra-se que em pesquisas feitas no âmbito do sítio eletrônico deste e. STF, verifica-se que a condenação do paciente transitou em julgado em 07/04/2021, no bojo do ARE 1260431. 



    20. Ausente flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o presente mandamus não tem como ser conhecido. 



    21. Ainda em considerações preliminares, registra-se que a defesa pretende trazer novamente à baila a alegação de que o foro por prerrogativa de função do paciente foi inobservado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, sendo relevante ressaltar que tal sustentação restou superada desde o recebimento da inicial acusatória pelo Superior Tribunal, Juízo competente para processamento da ação penal. De toda sorte, o presente parecer examinará todas as alegações da impetração, para demonstrar que não há base para o conhecimento deste writ e muito menos à concessão de ordem. 



    22. A denúncia contra o paciente, decorrente da investigação do chamado ‘escândalo dos gafanhotos’, narrou contexto de desvio de recursos públicos, por meio de ‘servidores fantasmas’ inseridos na folha de pagamento do Estado de Roraima. Especificamente, o então Governador Neudo Ribeiro Campos possibilitava, a autoridades estaduais, entre elas o paciente, então Conselheiro do TCE/RR, que indicasse nomes de pessoas a serem incluídos na folha de pagamento estadual, mesmo sem a correspondente contraprestação em serviço.



    23. Quando do recebimento da inicial pelo c. STJ, foi registrado que (fls. 26 e 31):



    [...]



    24. Recebida a inicial pelo c. STJ, seguiu-se a instrução processual, sendo o paciente condenado por peculato. Eis a ementa do acórdão condenatório:



    [...]



    25. Consta do sítio eletrônico do c. Superior Tribunal de Justiça que a defesa do ora paciente interpôs sucessivos embargos de declaração junto àquele Tribunal, todos rejeitados, sendo expressamente afastada a benesse do art. 115 do Código Penal (prazo prescricional pela metade), pois o paciente ainda não tinha 70 anos de idade quando do acórdão condenatório. Após, a defesa aviou RE e ARE, tendo a condenação transitado em julgado no âmbito do ARE, conforme já se disse. 



    26. Quando da condenação do ora paciente pelo c. STJ, foi registrado que (fls. 128 e 127):



    [...]



    27. Do quanto consta nos autos da Ação Penal 382 do c. STJ, de se notar que na fase pré-processual, ainda que parte da investigação tenha ocorrido no 1 o grau, medidas cautelares não foram deferidas quanto ao paciente nesse momento, então Conselheiro do TCE/RR. 



    28. Em primeiro grau houve apenas oitiva e subsequente indiciamento do ora paciente. Após o indiciamento, houve remessa do caso ao c. STJ, em atenção ao foro penal especial do paciente àquele tempo, determinado pela alínea ‘a’ do inc. I do art. 105 da Constituição Federal . 



    29. Essa sequência de atos processuais não revela nulidade capaz de ultrapassar a fase investigativa da persecução penal, contaminando a fase judicial. 



    30. Note-se: apenas oitiva e indiciamento do paciente ocorreram em 1 o grau, tendo a investigação quanto a ele se aperfeiçoado perante o c. STJ e lá se desenvolvido a ação penal. Ou seja, o Superior Tribunal de Justiça, convalidou, na forma do art. 567 do Código de Processo Penal, a investigação na parte em que ocorreu em 1o grau.



    [...]



    41. Aqui, em estreita via mandamental, substitutiva de revisão criminal, a defesa não fez prova plena ou argumento contundente, especialmente pelas balizas do art. 621 do Código de Processo Penal, de que a condenação tenha sido apenas por meio de prova inquisitorial. 



    42. E, presente prova produzida na fase judicial perante o c. STJ, a defesa não demonstrou em que teria sido diferente a condenação ora impugnada caso parte da investigação não tivesse ocorrido em 1o grau, impondo-se frisar que, à demonstração de prejuízo concreto, na forma do art. 566 do Código de Processo Penal, não se presta a condenação em si. 



    43. Ademais, inobstante o esforço argumentativo da defesa, nada no caso presente leva à conclusão da identidade com as situações que deram ensejo às decisões proferidas por essa e. Corte Suprema em prol do ex-Presidente da República Luís In[acio Lula da Silva.



    [...]”



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente